Tribunal: TJES
Processo: 5014624-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014624-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e outros

RELATOR:

DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 – Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo quando opostos com nítido propósito de prequestionamento, depende da existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC. Precedentes TJES.

5 - Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5014624-63.2021.8.08.0024

EMB
GTE/EMBGDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBGD
AS
/
EMB
GTE
S
:
HAVAN S.A.

E OUTRA

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 4495937)

e

HAVAN S.A.

E OUTRA

(id. 4524008) em face do acórdão (id. 4182231) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao apelo manejado pelo
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO,
para manter obrigação tributária do ICMS em relação à rubrica
demanda de ultrapassagem
.

Em suas razões,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

alega a existência de omissão em relação à impossibilidade da declaração do direito de compensação tributária, dada a ausência de lei estadual específica nesse sentido.

Já
HAVAN S.A.

E OUTRA
aduzem, inicialmente
,
ausência de manifestação quanto aos precedentes colacionados nas contrarrazões e ao motivo pelo qual não fora aplicada na hipótese a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 176.

Defende que a Suprema Corte reconheceu que só há relação jurídico-tributária entre a unidade consumidora e os Estados ou Distrito Federal quando houver o efetivo consumo de energia elétrica.

Para fins de prequestionamento, aponta omissão em relação ao art. 150, inciso II, art. 155, inciso II, §2º, inciso IX, alínea b e §3º da Constituição Federal, ao art. 116, incisos I e II do Código Tributário Nacional e, por fim, aos arts. 2º, inciso II, 12 e 13 da Lei Complementar nº 87/96.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
s
recurso
s
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas.

Veja-se prefacialmente que, ao contrário do aduzido pelas empresas, a tese fixada pelo Excelso Pretório no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 176 fora utilizada como fundamento da conclusão alcançada:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. OPERAÇÃO EM QUE HÁ EFETIVO CONSUMO. SÚMULA 391 DO STJ. TEMA 176 DO STF. DEMANDA DE ULTRAPASSAGEM. ACOLHIMENTO NO PONTO PARA PERMITIR A TRIBUTAÇÃO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Em julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 593824, submetido ao tema de Repercussão Geral nº 176, foi mantido o entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo firmada tese segundo a qual “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”.

2. Incidência do ICMS sobre tarifa de ultrapassagem que, invariavelmente, representa demanda de potência elétrica efetivamente utilizada.

3. Conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, reconhece-se o direito do contribuinte pleitear a compensação do indébito tributário perante o Fisco, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento da demanda que reconheceu a existência do crédito tributário, tal como estabelecido em sentença.

4. Apelação parcialmente provida. Remessa prejudicada.

Não prospera, outrossim, a omissão alegada pelo ente público, alusiva à possibilidade ou não de compensação do crédito tributário, porquanto assim fundamentou o
decisum
embargado:

“Por outro lado, o eg. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 228/STJ), fixou tese no sentido de que ‘
a opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito
’ (REsp 1114404/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2010, DJe 01/03/2010).

Tal entendimento foi posteriormente consagrado em verbete sumular segundo o qual ‘
o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado
’ (Súmula 461/STJ).

Assegura-se, pois, ao autor a opção de recebimento do indébito tributário pela via da compensação ou do precatório/RPV
.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão em relação aos precedentes colacionados nas contrarrazões do apelo se, de detida análise dos autos e do ordenamento jurídico, fora possível constatar a obrigação tributária do ICMS em relação à rubrica
demanda de ultrapassagem
.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Por fim, vale registrar a pacífica orientação deste Sodalício no sentido de que “
O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo quando opostos com nítido propósito de prequestionamento, depende da existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC
” (APELAÇÃO CÍVEL 5000177-36.2021.8.08.0003, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível TJES, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 26/Jul/2023), sendo justamente esse o caso dos autos.

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento aos recursos.